Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, proposta por AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. Pela decisão recorrida (id 61937824, autos de origem), o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja estancada qualquer dúvida e “...que se apure o débito que remanesce, decotado o excesso reportado na decisão do id 44071157 e observados os parâmetros dos consectários moratórios”. O executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu provimento, aduzindo ter interposto impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que fosse determinado: “i) o reconhecimento do valor executado em excesso pela AGRAVADA; ii) a execução inversa da quantia devida ao AGRAVANTE; bem como (iii) a fixação de honorários advocatícios calculados sobre o montante executado em excesso.” Para tanto, o agravante alegou, em síntese, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial apuraram um excesso de R$ 51.193,11 (cinqüenta e um mil cento e noventa e três reais e onze centavos), uma vez que efetuou depósito no valor de R$ 375.739,21 (trezentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), quando da oposição dos Embargos à Execução, eis que a quantia devida, apurada pela Contadoria era de R$ 358.820,21(trezentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e vinte reais e vinte e um centavos). Por fim, após tecer considerações acerca da existência do excesso à execução, o agravante pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau para que sejam homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença; seja determinada a expedição de alvará de levantamento da quantia reconhecida em excesso e sejam fixados honorários advocatícios sobre o excesso de execução, a teor do contido no art. 85, § 1o do Código de Processo Civil. Esta Relatoria recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo (id 16383836). A parte agravada ofereceu contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, defendeu o acerto do julgado (id 16516225). É a síntese do necessário. Decido. Da analise detida do presente Agravo de Instrumento, não há como dele conhecer, uma vez que ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade – o interesse recursal. O d. magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão ora recorrida nos seguintes termos, verbis: “(...) Na sentença dos embargos à execução foi reconhecido excesso de execução no valor de R$ 3.091,65. Fixou-se, destarte, que os juros de mora a correção monetária “deverão incidir somente a partir do dia do vencimento da cada aluguel mensal.” (id. 60666545). Concitado a apresentar a planilha atual do débito, com base naquelas diretrizes, foi juntada pelo credor no id. 50488714, pag. 03, planilha que diz respeito ao valor remanescente da dívida perseguida nestes autos. Verifica-se, pois, que não se trata de fase de cumprimento de sentença relativa aos honorários sucumbenciais fixados nos embargos, conforme agitou o executado. Com efeito, os honorários advocatícios de 10% incluídos na planilha do credor referem-se àqueles decorrentes do art. 827 do CPC, inerentes a esta execução, não se confundindo com aqueles fixados na sentença dos embargos. Portanto, sem razão o executado. De todo modo, para estancar quaisquer dúvidas, os autos seguirão para a Contadoria, a fim de que se apure o débito que remanesce, decotado o excesso reportado na decisão do id. 44071157 e observados os parâmetros dos consectários moratórios. Posto isso, rejeito a impugnação apresentada no id. 58887579.”. O agravante hostilizou o decisum acima transcrito, adotando como fundamento os mesmos motivos exarados na impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que o escopo da interposição do incidente era “i) o reconhecimento do valor executado em excesso pela AGRAVADA; ii) a execução inversa da quantia devida ao AGRAVANTE; bem como (iii) a fixação de honorários advocatícios calculados sobre o montante executado em excesso.” Pois bem, não há interesse recursal por parte do ora agravante, uma vez que o magistrado “a quo” apenas determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do eventual débito. Ademais, esta Corte somente poderia se pronunciar na eventualidade de ocorrência de equívoco quando da homologação dos cálculos em primeiro grau. Com isso, falta ao ora agravante interesse na modalidade utilidade, tendo em visa que qualquer provimento que, eventualmente, venha a lhe ser dado não lhe traria proveito, notadamente por se tratar de pedido de reconhecimento de excesso de execução que sequer foram examinados pelo julgador de primeiro grau. Propriamente, não se constata o interesse de agir por parte do ora agravante, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que o julgador de primeiro grau apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, ao tempo da interposição deste recurso, cálculos a serem homologados pela primeira instância e, por conseqüência, eventual excesso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC/2015, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora